Tribunal: TJDFT
Processo: 0752713-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. AÇÃO RESCISÓRIA. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. TEMA 28 DO STF. PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração contra acórdão que negou provimento a Agravo de Instrumento, mantendo decisão que afastou prejudicialidade externa por ação rescisória, rejeitou inexigibilidade do título e validou aplicação da Taxa Selic, também afastando multa por ato atentatório à dignidade da justiça. O embargante alega omissões e contradições, requerendo ainda prequestionamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há seis questões: (i) omissão sobre prejudicialidade externa; (ii) expedição de RPV antes do trânsito em julgado (Tema 28/STF); (iii) inexigibilidade por “coisa julgada inconstitucional”; (iv) aplicação exclusiva da Selic; (v) violação a princípios constitucionais; (vi) prequestionamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado examinou expressamente a prejudicialidade externa, aplicando o art. 969 do CPC e afastando suspensão por falta de tutela provisória e conhecimento da rescisória.
4. A inexigibilidade foi afastada com base na ADI no 7.391/DF, que excluiu aplicação do Tema 864/STF, mantendo a exigibilidade.
5. Determinou-se atualização até 08/12/2021 com IPCA-E e juros da poupança, e, após, incidência da Selic conforme EC no 113/2021 e Resolução CNJ no 303/2019.
6. O Tema 28/STF não foi apreciado por ausência de devolutividade recursal.
7.Princípios constitucionais foram implicitamente afastados.
8. Prequestionamento registrado quanto às matérias já analisadas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento:
1. A inexistência de vícios do art. 1.022 do CPC afasta o acolhimento dos embargos de declaração.
2. A ausência de devolutividade recursal impede a análise de matéria não apreciada no 1o grau.
3. O prequestionamento não autoriza rediscussão do mérito.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 169, § 1o; CPC, arts. 1.013, 1.022, 535, III, §§ 5o e 7o, 969; EC no 113/2021; Resolução CNJ no 303/2019, art. 22.
Jurisprudência relevante citada:
STF, ADI no 7.391/DF, Pleno, j. 16.08.2023.